Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMBATIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PODER DE POLÍCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. PERMISSÃO DE USO. HORTAS COMUNITÁRIAS. CERCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO OU ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O juízo considerou que, quanto às estruturas de apoio – como poço artesiano e energia elétrica, assim como com relação à horta pública utilizada pelos associados, a remoção ou modificação pelo Distrito Federal depende de processo administrativo específico. Por sua vez, em suas razões, o Distrito Federal alega que não há intenção de desobstruir toda a área pública e que “eventual retirada de fiação elétrica e de poços artesianos não se refere à horta comunitária objeto da permissão de uso, mas à tentativa de implantação de um parcelamento ilegal na mesma área”. As razões da apelação, em tese, infirmam os fundamentos da sentença; restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. A Lei Distrital 4.772/2012, que trata sobre as diretrizes para as políticas de apoio à agricultura urbana e periurbana no Distrito Federal, dispõe em seu art. 5o que “o direito à instalação de hortas urbanas, jardinagem urbana e paisagismo produtivo, de caráter comunitário, sem restrições de acesso ou uso, em espaços ou terrenos públicos fica assegurado após a autorização do órgão público competente ou de seu proprietário ou detentor, conforme dispuser o regulamento”.
4. O Distrito Federal concedeu à associação autora a permissão de uso de área pública a ser ocupada por ela, observados os requisitos apontados no contrato administrativo que, em sua cláusula segunda, dispôs que a permissão diz respeito à “instalação de hortas urbanas e periurbanas, jardinagem urbana e paisagismo produtivo, de caráter comunitário, sem restrição de acesso ou uso, em espaços ou terrenos públicos”.
5. Não há dúvidas de que as construções das cercas e de porteira pela associação estão em desacordo com a permissão concedida pelo Poder Público, tanto por violação à Lei Distrital 4.772/2012 quanto pela afronta à cláusula segunda do termo acordado entre as partes.
6. Embora tenha ficado claro seu receio de que o Estado tomasse outras medidas, a autora não comprovou que o Distrito Federal tenha praticado qualquer ação concreta em detrimento das instalações de energia, do poço instalado ou da horta comunitária, pelo que prevalece a fé-pública do relatório e do processo administrativo que desde o início deixou claro que o intuito das ações administrativas era evitar o parcelamento irregular do solo, mediante remoção/demolição do cercamento e da porteira.
7. O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
8. Na hipótese, trata-se de ação em que se buscava o reconhecimento de uma obrigação de não-fazer em face do Distrito Federal. O proveito econômico, no caso, é inestimável, já que não é possível mensurar economicamente o valor das estruturas que a associação buscava preservar com a ação judicial. Assim, o juízo corretamente fixou os honorários advocatícios por equidade, em R$ 500,00, a serem pagos pela autora em favor do Distrito Federal.
9. Não há respaldo legal para reduzir, isentar ou mesmo suspender o dever de a autora arcar com os honorários sucumbenciais, especialmente porque a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça e o valor arbitrado não é exorbitante – corresponde a menos de 1/3 do salário mínimo vigente.
10. Recursos conhecidos. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação provida. Sentença reformada.